Tribunal: TJDFT
Processo: 0725808-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0725808-62.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIO RILDO PEREIRA SIRIANO DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o bloqueio realizado via sistema Sisbajud. P. I. Brasília - DF, 25 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora